Tribunal: TJBA
Processo: 0001941-38.2017.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0001941-38.2017.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: RAFAEL DOS SANTOS SOUZA e outros

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. CONFISSÕES DOS ACUSADOS, CORROBORADAS PELOS DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. PENA CORRETAMENTE FIXADA.
RECURSO DESPROVIDO.

Inviável o acolhimento do pedido de absolvição, uma vez
que restou demonstrado
ter o Apelante, no dia 17 de abril de 2017, por volta das 12h50min, em virtude de estes, em companhia da pessoa identificada pela alcunha de “CÃO MIÚDO”, em unidade de desígnios e mediante ajuste prévio de vontade, com o emprego de violência e graves ameaças, consistente em disparo de arma de fogo, terem ingressado no Correspondente Bancário denominado Caixa Aqui, localizado na Praça Ayrton Sena, município de Irecê/BA e subtraído a quantia de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais), além de celulares e carteira porta cédulas de clientes.

Os ape
lantes confessa
ram a prática do crime e as testemunhas endossaram as confissões, havendo um conjunto probatório suficiente à condenação.

Dosimetria da pena que não merece reparos.

Recurso desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n° 0001941-38.2017.8.05.0110
,
de
Irecê
/BA, em que figuram como apelante
RAFAEL DOS SANTOS SOUZA e RENICLEI NEVES SANTOS
, e, como apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em conhecer o recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO,

pelas razões
dispostas no voto.